Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-60.2014.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000290-60.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (EMBARGANTE), PANTALHAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 873.959.401-72 (EMBARGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), PANTALHAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 873.959.401-72 (EMBARGANTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA E REJEITOU DE PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– OMISSÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INVIÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA REJEITADOS.

1. Nos casos em que há o parcial provimento do recurso, e não há a sucumbência mínima, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

2.

Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

3. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

4. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

5. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA E PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

Embargado: MUNICÍPIO DE POCONÉ, ÁGUAS DE POCONÉ S/A E PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e por PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 150643/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos.

Em suas razões recursais, a embargante DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA aduz que há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à inversão do ônus de sucumbência, uma vez que a empresa Águas de Poconé foi sucumbente em parte mínima do pedido, o que implica na responsabilização da parte contrária, por inteiro, pelos honorários advocatícios.

Ainda, afirma que há omissão quanto à majoração dos honorários recursais (ID. 105166977).

Por sua vez, PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA sustenta que há contradição no acórdão embargado, tendo em vista que os embargados não rebateram a condenação ao pagamento de danos morais, apenas o valor da condenação.

Assevera, ainda, que o acórdão é extra petita diante do julgamento de coisa não pedida, já que o ponto central da tese jurídica recursal é relativo ao
quantum
do dano moral e a validade do termo de doação da propriedade.

Além disso, pleiteia o prequestionamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil (ID. 105166979).

Nas contrarrazões, PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA e ÁGUAS DE POCONÉ S.A. pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e por PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 150643/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos.

Inicialmente, no que tange aos Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, verifico que este aduz a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários recursais.

De fato, observo que há omissão no acórdão embargado que merece ser sanada quanto à distribuição dos honorários advocatícios, diante do parcial provimento do apelo.

Conforme pode ser observado no autuado, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para anular o negócio jurídico e condenar o Município de Poconé e Águas de Cuiabá ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ante a
sucumbência mínima
(ID.105166975).

Além disso, deferiu a antecipação da tutela pretendida para determinar a interrupção da coleta de água realizada no imóvel objeto da lide.

Posteriormente, quando do julgamento dos recursos de apelação, o acórdão deu parcial provimento aos apelos tão somente para excluir a condenação a título de danos morais (ID. 105166977), deixando de dispor acerca da distribuição dos honorários advocatícios.

Todavia, diferentemente do alegado pelo Embargante, não obstante o provimento parcial do apelo, não há se falar em sucumbência mínima, haja vista que restaram mantidos a nulidade do negócio jurídico e os atos dele decorrente, deferidos em sede de antecipação da tutela, quanto à suspensão do fornecimento de água e a retirada dos equipamentos do poço artesiano.

Portanto, dos pedidos iniciais, foram julgados improcedentes apenas os pedidos de caráter indenizatório (dano moral e material), o que implica no reconhecimento de sucumbência recíproca, já que ambos os litigantes são em parte vencedores e vencidos.

Com efeito, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, quando houver sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, para clarear o acórdão guerreado, reverto os honorários advocatícios e despesas processuais a fim de que ambas as partes sejam condenados em seu pagamento, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do montante total da referida verba.

No que se refere à majoração dos honorários recursais, c
onforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Na hipótese, não restaram preenchidos os requisitos supramencionados, eis que o acórdão embargado concedeu provimento parcial aos apelos.

Desse modo, inexiste omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não preenchidos os requisitos alhures, não há que se falar em arbitramento/majoração de honorários na fase recursal.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA, alegando contradição no julgado, tenho que razão não lhe assiste.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos, de modo que vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada contradição quanto aos danos morais apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ora, diversamente do alegado pelo Embargante, ambos os Apelante, ora embargados, se insurgiram contra a condenação por danos morais, afirmando que não houve prejuízo ou abalo psíquico capaz de justificar sua fixação (Item V – Da inexistência de dano Moral – RAC interposto pelo Município de Poconé – ID. 105166976 – e item “Do dano Moral” – RAC 105166975 interposto por Águas de Poconé S.A).

Desse modo, não há se falar em contradição e julgamento extra petita.

Logo,
o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018).
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“
(N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS -

RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC
. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria
. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os embargos declaratórios opostos por PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
e, por conseguinte, reverto os honorários advocatícios a fim de que ambas as partes sejam condenados em seu pagamento, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do montante total da referida verba, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; e
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022